Tribunal: TJSP
Processo: 2046116-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – IMPENHORABILIDADE – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA CONSOLIDADA PELO STJ – ALCANCE DE QUANTIAS EM CONTA-CORRENTE OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE – RECURSO PROVIDO.